Tribunal: CARF
Processo: 10283.006047/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 17/10/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 186.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.006047/2008-77
ACÓRDÃO
3002-003.094 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 17/10/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 186.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista
na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma
e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações
das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.094 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006047/2008-77
2
RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 13/07/2011, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no
valor de R$ 5.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as
informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante deste Auto, na forma e
no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de
2008.
O presente auto de infração trata de aplicação de penalidade pelo
descumprimento de obrigação acessória pela empresa ALLINK TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ n° 86.846.847/0001-07, referente à inserção de
informação no sistema Siscomex Carga fora do prazo estipulado pela Receita
Federal do Brasil.
No dia 05/11/2008, a empresa ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, na
qualidade de transportador, efetuou solicitação de ofício para informar a inclusão
de NCM no CE mercante n° 010805185497025, o que deu início ao Processo n°
10283.006047/2008-77. A Receita Federal efetuou a inclusão no dia 27/11/2008
às 16:33:15h.
A embarcação COPACABANA, que transportou a carga incluída no Baldeação de
Carga Estrangeira n° 0108B01840596 e acobertada pelo CE mercante genérico n°
010805172459715, chegou ao destino deste CE, o Porto de Manaus, no dia
17/10/2008 às 22:55:00h, conforme registro na escala n° 08000211317. Conforme
a Instrução Normativa 800, art. 50, o transportador prestou a informação -
inclusão de NCM - intempestivamente, pois o prazo para tanto se dá
imediatamente antes da chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico, ou seja, dia 17/10/2008 às 22:55:00h.
A tipificação legal atualmente em vigor para a imposição de penalidade como aqui
tratada é a alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003
Cientificado do auto de infração, pessoalmente, em 21/07/2011 (fls. 5) o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 17/08/2011, na
forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 117 à 135, instaurando assim
a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.094 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006047/2008-77
3
ü A arguição de que retificar é diferente de prestar informação; ü A arguição da
irretroatividade da IN800/07; ü A arguição de aplicação do prazo de 30 dias; ü A
arguição de denúncia espontânea; ü A arguição da ausência de responsabilidade
em função do mandato.
• DO PEDIDO Assim, em face de todo o exposto, requer seja declarada a nulidade
absoluta do Auto de Infração, quer por não ter sido descumprida imposição legal
alguma, quer seja pela irretroatividade do prazo previsto pela IN 800/2007, quer
pela ocorrência de denuncia espontânea, quer por ser a atividade de
desconsolidação de cargas um ato de mera representação do agente de carga no
exterior.
Subsidiariamente, requer a redução da multa ao mínimo legal.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) julgou
improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/10/2008
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
O autuado foi impelido a agir em virtude de um ato da fiscalização: o bloqueio do
sistema.
A lei designou como responsável solidário o representante no País do
transportador estrangeiro.
O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa não é
passível de exame neste foro, porquanto a autoridade administrativa não pode
usurpar a competência do legislador para alterar o valor da multa definido na lei..
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, preliminar de prescrição intercorrente e no mérito
repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.094 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006047/2008-77
4
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga. (Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida norma
penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a forma e o
prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/17), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço foi
a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos aos
conhecimentos eletrônicos agregados (HBL), conforme explicitado no trecho colacionada abaixo:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB 800/2007,
que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.094 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006047/2008-77
5
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela
IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (grifos não originais)
Segundo a autoridade autuante, como as informações foram prestadas pela
recorrente fora do prazo estabelecido no citado preceito normativo, teria a recorrente praticado a
conduta infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Preliminarmente, quanto a alegação de que o lapso temporal entre a impugnação e
o seu julgamento acarretaria eventual prescrição intercorrente, não assiste razão ao recorrente.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal:
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com a
apreciação, em definitivo, do recurso administrativo (art.151, inciso III, do CTN).
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente
demanda o reexame de provas.
3. Recurso especial conhecido e não provido
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.094 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006047/2008-77
6
.(STJ,REsp 1197885 /SC, DJe 22/09/2010) (grifou-se)
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento do
Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a
revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado
do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp
1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2010).
Apesar da natureza aduaneira, de controle do comércio exterior, da infração
constante no presente processo, o Decreto-Lei n. 37/66 prevê que a sua apuração se dará
mediante processo fiscal:
TÍTULO V - Processo Fiscal
CAPÍTULO I - Disposições Gerais
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou
Guarda Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Parágrafo único. O regulamento definirá os casos em que o processo fiscal terá
por base a representação.
Na mesma linha vai o Regulamento Aduaneiro, Decreto n. 6.759/2009, no seu Art.
768, reiterando a aplicação do processo administrativo fiscal ao caso:
TÍTULO II - DO PROCESSO FISCAL
CAPÍTULO I - DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no
822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).
§1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689.
§2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a
outros casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Quanto a alegação de enquadramento na Lei no 9.873/99 a própria norma traz
dispositivo expresso afastando tal possibilidade, em seu art. 5o:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.094 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006047/2008-77
7
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a referida Lei
remete diretamente ao Decreto no 70.235/72, que rege o PAF – Processo Administrativo Fiscal,
norma jurídica que trata dos “processos de natureza tributária” em âmbito federal e demais
procedimentos submetidos ao seu rito processual, abrangendo o contencioso administrativo de
competência desse Conselho, inclusive a infração constante no presente processo, consoante
legislação retro colacionada, razão pela qual entendo que não se aplica ao caso.
De qualquer forma esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 11
conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Ressalvo ainda que o crédito em discussão não está definitivamente constituído e
encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu recurso voluntário está sendo
apreciado, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte,
existindo recurso administrativo pendente de julgamento, não corre o prazo prescricional. Essa
inclusive é a ratio decidendi (tese jurídica) constante na maioria dos precedentes da Súmula
Vinculante CARF no 11.
Deste modo, entendo pela aplicação ao caso do enunciado da referida súmula que,
como se sabe, é de observância obrigatória, nos termos do art. 85 do novo Regimento Interno.
Alega a recorrente que foi atuada não pela prestação extemporânea de
informações, mas simplesmente por ter solicitado a retificação de alguma informação errônea
constante do conhecimento eletrônico filhote (House), tempestivamente informados ao sistema,
no caso correção de NCM após a atracação.
De fato, conforme consta no presente Auto de Infração a motivação para a
lavratura do mesmo seria decorrente de retificação/alteração de dados após o prazo estabelecido
no citado preceito normativo, inferindo-se que as informações iniciais relativas aos respectivos
Conhecimentos Eletrônicos (CE) incluídos no Siscomex Carga foram prestadas tempestivamente.
Os extratos colacionados aos autos evidenciam que foi solicitada alteração/
retificação referente ao NCM do referido conhecimento eletrônico agregado. O que corrobora as
alegações da recorrente que não houve falta de informação, mas retificação da informação
prestada com a correção de NCM, conforme SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO às fls 23.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.094 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006047/2008-77
8

Sendo assim, no presente caso, como se trata de alteração das informações já
apresentadas anteriormente, não se configura a hipótese de aplicação da multa prevista na alínea
"e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
no 10.833/2003.
Ainda, à época dos fatos, vigia o § 1o, do art. 45 da Instrução Normativa SRF o
800/2007:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade prevista
nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista
no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada pelo
transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo estabelecido nesta Instrução
Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.094 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006047/2008-77
9
Dessa forma, percebe-se que, de acordo com o citado dispositivo, a alteração das
informações já apresentadas, tais como as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN
RFB No 800, de 2007, realizada após o prazo inicial, também se subsumia à tipificação contida na
alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77
da Lei no 10.833/2003.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução Normativa RFB
no 1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por consequência, a partir de então, o
pedido de retificação dos dados informados passou a não configurar mais hipótese de aplicação da
multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Cumpre esclarecer que, no caso ora analisado, ou seja, o de alteração das
informações prestadas pelo agente após o prazo mínimo estabelecido na legislação, a imposição
fiscal se sustentava, tão somente, no art. 45, § 1o da IN 800/2007. Ao estender aos casos de
retificação o disposto no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966, há que se reconhecer que,
uma vez tendo sido formalmente revogado aquele dispositivo, não há como se sustentar a
imposição desta penalidade aos processos não definitivamente julgados, por aplicação do
Princípio da Retroatividade Benigna, previsto no art. 106, do Código Tributário Nacional,
despiciendo analisar os demais pontos de defesa.
Este também é o entendimento da RFB expresso na Solução de Consulta Interna no
2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada
multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-010.294, conforme ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/06/2010
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.094 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006047/2008-77
10
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Destarte esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 186 conforme
Enunciado:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 265
DF CARF MF
Original